Tribunal: TJES
Processo: 5007829-66.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 5007829-66.2025.8.08.0035
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Colatina
Embargante: Glauber Conte Santos
Embargado: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE SOBRE A VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALCANCE DO ART. 226 DO CPP. DECISÃO QUE APRECIA A QUESTÃO JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito manejado contra decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. A Defesa alega omissão quanto à análise expressa do art. 226 do CPP e demais fundamentos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do reconhecimento fotográfico à luz do art. 226 do CPP, da aplicação do princípio do in dubio pro reo, da alegada violação ao art. 155 do CPP e da aptidão de depoimento testemunhal indireto como único elemento de convicção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma suficiente a validade do reconhecimento fotográfico, reconhecendo sua licitude diante da corroboração por outros elementos indiciários e do conjunto probatório colhido nos autos, ainda que sem menção expressa ao artigo 226 do CPP.
4. Conforme jurisprudência do STJ e STF, é desnecessária a menção literal ao dispositivo legal para configuração do prequestionamento, bastando o enfrentamento da questão jurídica.
5. Os demais pontos também foram enfrentados: a aplicação do princípio do in dubio pro reo foi corretamente afastada na fase da pronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria; não houve violação ao art. 155 do CPP, pois a pronúncia se fundamentou também em elementos produzidos em juízo.
6. Os embargos não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

"Não configura omissão a ausência de menção expressa ao art. 226 do CPP quando a validade do reconhecimento fotográfico é enfrentada sob o aspecto da suficiência probatória e da corroboração por outros elementos dos autos."

"A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo possível sua fundamentação em elementos colhidos no inquérito policial desde que confirmados em juízo."

"Embargos de declaração não são meio hábil à rediscussão de matéria já decidida, salvo nos casos previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 155, 226, 413 e 414;
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, EDcl no ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2014;
STJ, AgRg no AREsp 1.558.556/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 19.11.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007829-66.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GLAUBER CONTE SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 5007829-66.2025.8.08.0035
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Colatina
Embargante: Glauber Conte Santos
Embargado: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE SOBRE A VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALCANCE DO ART. 226 DO CPP. DECISÃO QUE APRECIA A QUESTÃO JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito manejado contra decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. A Defesa alega omissão quanto à análise expressa do art. 226 do CPP e demais fundamentos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do reconhecimento fotográfico à luz do art. 226 do CPP, da aplicação do princípio do in dubio pro reo, da alegada violação ao art. 155 do CPP e da aptidão de depoimento testemunhal indireto como único elemento de convicção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma suficiente a validade do reconhecimento fotográfico, reconhecendo sua licitude diante da corroboração por outros elementos indiciários e do conjunto probatório colhido nos autos, ainda que sem menção expressa ao artigo 226 do CPP.
4. Conforme jurisprudência do STJ e STF, é desnecessária a menção literal ao dispositivo legal para configuração do prequestionamento, bastando o enfrentamento da questão jurídica.
5. Os demais pontos também foram enfrentados: a aplicação do princípio do in dubio pro reo foi corretamente afastada na fase da pronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria; não houve violação ao art. 155 do CPP, pois a pronúncia se fundamentou também em elementos produzidos em juízo.
6. Os embargos não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

"Não configura omissão a ausência de menção expressa ao art. 226 do CPP quando a validade do reconhecimento fotográfico é enfrentada sob o aspecto da suficiência probatória e da corroboração por outros elementos dos autos."

"A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo possível sua fundamentação em elementos colhidos no inquérito policial desde que confirmados em juízo."

"Embargos de declaração não são meio hábil à rediscussão de matéria já decidida, salvo nos casos previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 155, 226, 413 e 414;
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, EDcl no ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2014;
STJ, AgRg no AREsp 1.558.556/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 19.11.2020.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5007829-66.2025.8.08.0035

EMBARGANTE
: GLAUBER CONTE SANTOS

EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de Embargos de Declaração opostos pela Defesa, insurgindo-se contra o acórdão
(id 12856219)
proferido por este Tribunal,
que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa em sede de decisão de pronúncia.

A
Defesa
, por meio dos Embargos de Declaração, sustentou a
omissão do acórdão
quanto à alegada
violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
, que estabelece as formalidades para o reconhecimento pessoal.

Argumentou que, para fins de
prequestionamento
, o órgão julgador deveria ter se manifestado expressamente sobre o referido dispositivo legal. Adicionalmente, a defesa requereu que a omissão fosse sanada para que o Tribunal se pronunciasse sobre a
validade do reconhecimento fotográfico
que não seguiu as determinações do Art. 226 do CPP; A aplicação do
princípio
in dubio pro reo
na fase de pronúncia. A alegada
violação do Art. 155 do CPP
, por pronúncia baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial não ratificados em juízo. A
aptidão de depoimento testemunhal indireto de policial civil
como único elemento probatório.

Por outro lado, o Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões aos Embargos de Declaração, argumentou pela inexistência de omissão.

O acórdão em si já havia afirmado na ementa a
"AUSÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO"
.

Nas "RAZÕES DE DECIDIR", constou que "A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não se sustenta, porquanto este foi corroborado por outros elementos indiciários colhidos nos autos, inclusive com manifestação da vítima em sede policial e demais provas técnicas". A tese de julgamento também incluiu que "A ausência de formalidades no reconhecimento fotográfico não implica nulidade quando o ato estiver amparado por outros elementos probatórios robustos".

OMISSÃO DO ACÓRDÃO

A irresignação da Defesa, no que tange à alegada omissão do acórdão em se manifestar expressamente sobre o
artigo 226 do Código de Processo Penal
, não se sustenta.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria de mérito já devidamente enfrentada, mas sim a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No presente caso, o acórdão embargado, ao afirmar a "AUSÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO" e, nas suas "RAZÕES DE DECIDIR", ao asseverar que "A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não se sustenta, porquanto este foi corroborado por outros elementos indiciários colhidos nos autos, inclusive com manifestação da vítima em sede policial e demais provas técnicas",
enfrentou a questão da validade do reconhecimento fotográfico, ainda que de forma implícita em relação ao Art. 226 do CPP
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o prequestionamento explícito não exige que o julgado mencione numericamente os artigos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida e solucionada pela decisão recorrida.

O acórdão, ao analisar a validade do reconhecimento fotográfico e sua corroboração por outros elementos probatórios, abordou a essência da discussão levantada pela defesa. A ausência de menção expressa ao Art. 226 do CPP, portanto, não configura omissão para fins de prequestionamento, haja vista que a tese jurídica foi devidamente analisada.

Quanto aos demais pontos suscitados pela defesa — aplicação do princípio
in dubio pro reo
na pronúncia, violação do Art. 155 do CPP e a aptidão de depoimento testemunhal indireto de policial civil como único elemento probatório —,
o acórdão examinou com acuidade os elementos probatórios, reconhecendo a suficiência para a pronúncia, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal
.

A fase de pronúncia, cumpre ressaltar, demanda apenas indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, o que foi devidamente verificado na decisão embargada. Os fundamentos utilizados para sustentar a pronúncia não se basearam exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas foram devidamente corroborados pelas provas produzidas em juízo.

Desse modo, inexiste qualquer vício a ser sanado, uma vez que a matéria suscitada foi devidamente abordada pelo acórdão embargado, ainda que em interpretação diversa da pretendida pela Defesa.

Os embargos de declaração não se prestam a reexame de mérito ou a reforma do julgado, mas tão somente a sanar os vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.